Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-11.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8000195-11.2025.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000195-11.2025.8.05.0274 APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA PEREIRA ADVOGADO(A): LIZ ALVES COSTA, RAMON RIBEIRO BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): GUSTAVO EMANUEL DE OLIVEIRA LIMA E SOUZA MUNIZ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Rafael dos Santos Oliveira Pereira contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela posse de porções de maconha e cocaína acondicionadas para comercialização, apreendidas em via pública e em sua residência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal e na entrada dos policiais na residência do acusado; (ii) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) analisar eventual necessidade de redimensionamento da pena ou concessão da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal realizada pelos policiais encontra amparo no art. 244 do CPP, sendo legitimada por fundadas suspeitas decorrentes do nervosismo do réu ao avistar a viatura, seu comportamento evasivo e o local conhecido pelo tráfico de drogas. 4. A entrada no domicílio do réu também se mostra legal, pois decorreu de situação de flagrante delito em continuidade à abordagem feita em via pública, com apreensão de drogas em posse do acusado, conforme autorizado pelo art. 5º, XI, da CF/88. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes, convergentes e corroborados por provas documentais e periciais, sendo válidos para fundamentar a condenação. 6. A materialidade e a autoria restam comprovadas por meio dos laudos periciais e do auto de exibição e apreensão, somados aos testemunhos dos policiais militares, que relataram a apreensão de substâncias entorpecentes com o réu e em sua residência. 7. A condenação pelo crime de tráfico prescinde da demonstração da venda da droga, sendo suficiente a comprovação de que o réu tinha em depósito ou trazia consigo substância entorpecente para fins de comercialização. 8. Não se acolhe o pedido de exclusão das custas processuais, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da miserabilidade do condenado deve ocorrer na fase de execução, sendo obrigatória a condenação às custas na sentença penal condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é legítima quando fundada em circunstâncias concretas que revelem fundada suspeita, como comportamento evasivo do agente em local de tráfico conhecido. 2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legal quando ocorrente em situação de flagrante delito, especialmente no contexto de crimes permanentes como o tráfico de drogas. 3. Os depoimentos de policiais, prestados em juízo e sob contraditório, possuem eficácia probatória e podem embasar condenação penal, se coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova. 4. Para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo necessária a efetiva comercialização da droga. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 244 e 302; CP, art. 68; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022. STJ, AgRg no HC n. 900.030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/04/2024, DJe 23/04/2024. STJ, AgRg no HC n. 620.668/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020. STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000195-11.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como recorrente Rafael dos Santos Oliveira Pereira e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8000195-11.2025.8.05.0274)